Tribunal: TJMT
Processo: 1013278-16.2024.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013278-16.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIRTES BENEVIDES DA SILVA - CPF: 202.617.211-00 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXA DE JUROS DENTRO DOS LIMITES ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Mirtes Benevides da Silva contra sentença proferida em Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato, ajuizada em face de Banco Daycoval S/A. A parte autora alegou não ter contratado empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), pleiteando a declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação e ausência de transparência na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a contratação foi comprovada documentalmente pela instituição financeira e se há vício de consentimento; (iii) determinar se a taxa de juros aplicada é abusiva à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova a existência da contratação mediante a juntada de instrumento assinado, com destaque para a modalidade de cartão de crédito consignado, além de comprovante de TED para conta da própria autora e uso do serviço por meio de telesaque, demonstrando ciência e anuência da contratante.

4. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre a parte autora quanto à alegação de inexistência da contratação e da titularidade da conta, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Inexistem elementos nos autos que evidenciem vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico, como erro, dolo ou coação, conforme previsão dos arts. 151 e seguintes do Código Civil.

6. A taxa de juros pactuada (4,90% a.m) não é considerada abusiva, pois está abaixo de limites que vêm sendo considerados excessivos pela jurisprudência consolidada do STJ, sendo inferior ao dobro ou triplo da média praticada pelo mercado à época, conforme dados do Banco Central.

7. Inexistente a falha na prestação de serviço e ausente qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em indenização por danos morais, restituição de valores ou nulidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato bancário é válida quando há juntada de instrumento contratual assinado, transferência de valores para conta de titularidade da contratante e utilização do serviço contratado.

2. O ônus da prova sobre a inexistência de contratação recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de vício de consentimento e a regularidade documental da contratação afastam a pretensão de nulidade e indenização.

4. A taxa de juros praticada inferior ao dobro da média de mercado não é considerada abusiva, conforme jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MIRTES BENEVIDES DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Abusividade Contratual Com Pedido de Conversão de Contrato” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cáceres - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

279931385 - ID de origem 186007626),

julgou improcedentes
os pedidos iniciais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, todavia, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

279931386 - ID de origem 189157944) alega que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, que disponibilizou valores por meio de TED, cobrando-os posteriormente na forma de cartão de crédito com desconto apenas do pagamento mínimo, sem a devida clareza contratual quanto às condições da dívida, encargos e juros incidentes.

A apelante defende a existência de contratação híbrida, com violação do direito à informação, conforme disposto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o que comprometeria a validade da avença nos termos em que foi firmada.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade do contrato firmado, com sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, adequando-se as taxas de juros aos parâmetros fixados pelo Banco Central do Brasil.

Contrarrazões sob ID. 279931394 - ID de origem 189973664 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por MIRTES BENEVIDES DA SILVA contra BANCO DAYCOVAL S/A, com o objetivo de declarar a inexistência de contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconhecer a nulidade dos descontos realizados na conta bancária do autor, restituir em dobro os valores já debitados e indenizá-lo por danos morais.

Narrou a parte autora, ora apelante, que firmou contrato de empréstimo com a requerida, contudo, a demandada realizou descontos consignados em folha na modalidade de cartão de crédito, o qual afirma não ter contratado.

O magistrado de 1º grau concluiu que reconhecida a validade do contrato e a ausência de vício, não há falha na prestação do serviço e, portanto, não se configura o dever de indenizar.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que houve falha no dever de informação quanto à contratação de cartão de crédito consignado, que se mostrou abusivo. Alega ausência de transparência quanto modalidade de empréstimo consignado, e ilegalidade quanto a taxa de juros aplicado.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte autora e recorrente não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo de cartão de crédito refutado pela parte demandante.

279931364 - Pág. 2:

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta.

279931365 - Pág. 1:

Além disso, a parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, demonstração inequívoca da utilização do serviço de cartão de crédito, ora rechaçado, na medida em que o próprio consumidor fez uso do produto disponibilizado pela instituição financeira através da funcionalidade “TELESAQUE”.

279931368 - Pág. 11:

Diante da expressa anuência da parte consumidora quanto à contratação do cartão de crédito impugnado, bem como da demonstração de que houve efetiva utilização da funcionalidade de telesaque, não subsiste a alegação de desconhecimento contratual, sendo incabível a pretensão de afastar os efeitos do pacto validamente celebrado, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa em benefício da demandante.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação e utilização do serviço, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito. 2 . Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11). 3 . Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo 4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012370-97.2022.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,90% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,57% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=219101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2014-10-13

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% com fulcro no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, todavia, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025